Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718119-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIA CRISTINA ASEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701941-78.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), à título de astreinte, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida. Aduz que a natureza das astreintes é inibitória e não ressarcitória, sendo que o descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Salienta que o valor determinado pela Juíza não deve prosperar, em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, evitando que o valor depositado seja liberado na íntegra à parte agravada. No mérito, pede a redução do valor da multa aplicada. Preparo regular (ID n. o 71586087). Pela decisão de ID n.o 71684786 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Processo n.o 0701941-78.2024.8.07.0018, verifica-se que, em 14/05/2025, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo confirmou o pagamento do crédito exequendo e extinguiu o processo, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC/2015. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador